Tribunal: TJDFT
Processo: 0750691-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750691-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, SP BRASIL ADMINISTRACAO FINANCEIRA E NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de petição de ANA CRISTINA QUEIROZ, pela qual requerida “a apreciação da tutela de urgência do agravo de instrumento que não foi apreciada por Vossa Excelência.” - ID 54027940. Decido. O art. 1.016, II e III do CPC prevê que incumbe à parte agravante expor as razões de fato e de direito para amparar seu pedido, o que inclui, à toda evidência, os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desse modo, exige-se que a petição de interposição do agravo de instrumento apresente fundamentação adequada para demonstrar a presença dos requisitos legais necessários à análise dos pedidos formulados. Na hipótese, a agravante, nas razões do agravo de instrumento, não apresentou pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal na forma dos arts. 300 e 995, parágrafo único do CPC. Observe-se que o tópico “3. DA TUTELA DE URGÊNCIA” se refere ao pedido de tutela de urgência indeferido pela decisão agravada que se pretende reformar. E isto o que foi requerido: “a. A intimação dos Agravados para que querendo apresentem resposta ao presente agravo de instrumento e, caso não o façam, lhes sejam aplicados os efeitos da revelia; b. No mérito requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento interposto para reformar a decisão agravada concedendo a tutela de urgência inaudita altera pars para: (...) c. A devida intimação da Seção de Pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal para implementar os descontos no percentual correto; d. Comprovar todo o alegado por todos os meios permitidos de provas em direito; e. A condenação dos Agravados em honorários sucumbenciais nos termos da Lei.” - ID 53875726, pp. 10/11. Exatamente por não ter havido pedido fundamentado para concessão de medida liminar, o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo, e determinada a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta, prazo que ainda está em curso. Em resumo: interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. No sentido: “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703887-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA BORGES LEAL AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA D E S P A C H O Peticiona o executado agravante em ID 24768716 requerendo, incidentalmente, a concessão de tutela de urgência ao presente agravo, para deferir efeito suspensivo ao recurso. Alega que este agravo foi recebido no efeito devolutivo, mas o magistrado a quo continuou os procedimentos executórios, já tendo ocorrido avaliação no imóvel do agravante para a realização de hasta pública. Entende haver risco de perecimento do direito, fazendo-se necessária a suspensão dos atos processuais executórios até o julgamento do recurso. Afirma estarem presentes os pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, haja vista a interposição tempestiva deste recurso contendo argumentação e documentação suficientes para a elucidação do feito, considerando, ainda, a alegação de impenhorabilidade do bem de família. Quanto ao perigo de dano, destaca a irreversibilidade dos atos executórios, ressaltando que a concessão de efeito suspensivo constitui medida reversível. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos atos processuais executórios até o julgamento do presente agravo. Brevemente relatado. Nada a prover no presente momento procedimental. Trata-se de verdadeira pretensão de emenda ao agravo de instrumento, considerando que, no ato de interposição do recurso, não foi formulado pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, conforme salientado na decisão que recebeu o recurso no efeito meramente devolutivo (ID 23240288): ?Muito embora o recurso seja intitulado como ?agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo?, da análise da petição de agravo de instrumento (ID 22970797), verifica-se que o agravante não postulou pedido de efeito suspensivo tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos.? Sobreleva notar que, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Ante o exposto, nada a prover. Mantenha-se em pauta. Intime-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora” (grifei). Ante o exposto, nada a prover. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para contraminuta ao agravo, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora